Tribunal: TJBA
Processo: 0541900-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541900-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: DERMEVAL DA COSTA DORIA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO MATERIAL E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INDEPENDENTEMENTE DA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMO CAUSA DETERMINANTE DA AÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

II - Não constitui erro material a aplicação do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em casos de prescrição, independentemente de se tratar de prescrição material ou intercorrente.

III - O princípio da causalidade determina que os encargos sucumbenciais devem recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação, não se confundindo com o princípio da sucumbência.

IV - Configurado o manifesto intuito protelatório quando os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida definitivamente.

V -
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0541900-58.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante
DERMEVAL DA COSTA DORIA
e como Embargado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relator
a